Tribunal: STF
Processo: HC 253933
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Amanda Figueiredo da Conceicao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o argumento de que o pedido se volta contra julgado transitado em julgado, o que ensejaria, em tese, a ação de revisão criminal. 



    2. A defesa alega nulidade das provas oriundas do flagrante, em razão de busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, além de pleitear a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para atacar decisão transitada em julgado, quando a matéria já foi objeto de decisão anterior, e se há ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão do writ. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    III. Razões de decidir



    5. O trânsito em julgado da sentença condenatória impede a impetração de habeas corpus para revisão de matéria já decidida, devendo ser utilizada a revisão criminal para tal fim. 



    6. A busca pessoal realizada com base em denúncia do setor de inteligência da polícia foi considerada legítima, não havendo ilicitude nas provas obtidas. 



    7. A jurisprudência permite a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base ou, alternativamente, para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    8. Não se verifica ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus, sendo imprópria a via para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O trânsito em julgado da sentença condenatória impede a impetração de habeas corpus para revisão de matéria já decidida. 2. A busca pessoal realizada com base em denúncia do setor de inteligência da polícia é legítima. 3. A quantidade e natureza da droga apreendida podem ser valoradas para a fixação da penabase ou, alternativamente, para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006".



    (HC 869.496 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese:



    [...] reconhecer a violação ao art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, e, com isso declarar NULA A BUSCA PESSOAL REALIZADA, com o consequente reconhecimento da ilegalidade das provas e seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal e, como corolário lógico, a ABSOLVIÇÃO do réu por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    [...] redimensionar a pena aplicada, na primeira, segunda e na terceira fase, seja afastada as circunstâncias judicias da natureza e quantidade da droga, e, consequentemente, seja fixado o quantum do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, por ser medida da mais salutar Justiça.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta à paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente